Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707628-12.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS, JANEO DOS SANTOS MATOS, DAIANE DE SOUZA BRAGA, ALBERTO DA COSTA GUIMARAES, ANA CLERES CENA GUIMARAES, TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS, JANEO DOS SANTOS MATOS, DAIANE DE SOUZA BRAGA, ALBERTO DA COSTA GUIMARAES, ANA CLERES CENA GUIMARAES, TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES, LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS, JANEO DOS SANTOS MATOS, DAIANE DE SOUZA BRAGA, ALBERTO DA COSTA GUIMARÃES, ANA CLERES CENA GUIMARÃES e TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES contra a sentença que, na "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO" proposta pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF, julgou procedente o pedido. Os Apelantes não recolheram o preparo e requereram a concessão dos benefícios da gratuidade, sob o fundamento de que o pedido foi apresentado na contestação, mas não houve pronunciamento judicial a respeito. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal, depois de indeferido por decisão preclusa, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o pedido de gratuidade de justiça formulado por WEBER MARQUES DE ARAUJO e ROSELY PEREIRA RAMOS na contestação restou indeferido pela decisão preclusa de ID 62670987, não tendo as partes alegado qualquer alteração em sua situação financeira que justifique o deferimento do benefício nesta fase processual. Já em relação à JANEO DOS SANTOS MATOS, DAIANE DE SOUZA BRAGA, ALBERTO DA COSTA GUIMARÃES, ANA CLERES CENA GUIMARÃES e TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES é possível observar que, apesar de citados, não apresentaram contestação (ID 62670915). Portanto, o fundamento de que “o pedido de gratuidade requerido em contestação, não foi analisado pelo juízo a quo, o qual não se manifestou quanto ao seu deferimento ou indeferimento, tampouco, verificou-se a declaração de gratuidade acostada aos autos”, não prospera para nenhum dos Apelantes. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça em relação à WEBER MARQUES DE ARAUJO e ROSELY PEREIRA RAMOS, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para promoverem o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo aos Apelantes JANEO DOS SANTOS MATOS, DAIANE DE SOUZA BRAGA, ALBERTO DA COSTA GUIMARÃES, ANA CLERES CENA GUIMARÃES o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator